Tribunal: TJMT
Processo: 1022106-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Ícaro Kann Lemos Zacariotti, após se apresentar espontaneamente na delegacia, foi preso preventivamente para garantia da ordem pública, pela suposta autoria dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico, previstos, respectivamente, no art. 33, caput, e no art. 35, da Lei 11.343/06.
Objetivando ser solto, ele impetrou este Habeas Corpus com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT e alegando: I)) inexistência de quaisquer dos pressupostos autorizadores da medida extrema, II) suficiência de medidas cautelares diversas; III) incidência de predicados favoráveis (Id. 112337999).
É a síntese. Passo a decidir.
Joelmar Gomes de Oliveira vinha sendo investigado pela polícia judiciária civil da Comarca de Sinop-MT pela possível autoria dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (art. 33, caput, e no art. 35, da Lei 11.343/06). Sendo que, em 12 de novembro de 2021, ele estava sob vigilância quando foi fazer uma entrega de drogas para Edson Aparecido dos Santos Moreira, ocasião em que ambos acabaram sendo presos em flagrante.
Entre o entorpecente apreendido no carro de Joelmar e em sua casa, foram mais de 200 porções de maconha com tamanhos variados e peso total de quase 150kg, sendo que, após sua prisão, ele esclareceu à autoridade policial que, em nome do Comando Vermelho, adquiriu, juntamente com o sócio Ícaro Kann Lemos Zacariotti (ora paciente) aproximadamente 250kg de maconha que ocultaram em pontos diversos.
A prisão do paciente foi decretada e está sendo mantida para a garantia da ordem pública em razão da expressiva quantidade de drogas, nos termos do Enunciado de Súmula n. 25 da TCR desta Corte de Justiça, o que, aparentemente constitui fundamentação idônea, em especial porque não há, no ordenamento jurídico pátrio, precedente jurídico vinculante em sentido contrário.
Ademais, ao que parece, se trata de crime cometido à serviço de perigosa organização criminosa, situação que, aliada à quantidade de droga apreendida, impõe mais cautela, inclusive no que tange à liberdade dos possíveis “faccionados”.
II – Prosseguindo, tem-se que a alegação de que o paciente é primário e possui predicados favoráveis, não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).
Sua apresentação espontânea à autoridade policial não elide tal raciocínio, uma vez que, em tese e ao menos nesta fase de cognição sumária, não afasta a concretude fática que deu ensejo à prisão e à manutenção do cárcere.
III– De igual modo, não há, ao menos em sede de análise de liminar, que se cogitar da aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis:
“(...). 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Paciente teria praticado crime sexual contra adolescente, após o oferecimento de bebidas alcóolicas à menor, além de destacarem que ele possui histórico criminal de cometimento de crime de mesma natureza.
3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)”. (STJ. HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
IV – Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ, determinando-lhe, outrossim, que anexe aos seus esclarecimentos, os registros de antecedentes criminais do Paciente.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator